Tribunal: TJMT
Processo: 1017036-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PJE: 1017036-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
AGRAVADOS: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois o registro/averbação do sequestro no rosto dos autos na forma requerida pelo agravante não prejudicará os demais credores, uma vez que devem ser respeitadas a ordem de preferência do primeiro que sequestrou e assim sucessivamente, aplicando-se por analogia o artigo 797 do CPC/15.
Ademais, pelo que se denota, foi sequestrado por outro credor considerável patrimônio da empresa agravada no Processo no 1002865-75.2020.8.11.0040, logo, o mero registro/averbação da medida no rosto dos autos não significa a consecução da expropriação, mas sim, uma garantia de resguardar eventual excesso naqueles autos, até o limite do crédito aqui almejado. Portanto, trata-se de uma mera expectativa de direito, que pode ou não ser concretizado.
Inclusive, o sequestro de eventual excesso no rosto dos autos vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, além de homenagear a instrumentalidade das formas, uma vez que seria desnecessária nova diligência com Oficial de Justiça para realizar o sequestro de eventual sobra do produto.
De igual forma, presente o perigo de dano irreparável, já que eventual sobra do produto poderá ser levantada pelos devedores, frustrando inúmeros credores, dentre eles o agravante, principalmente na atual conjuntura, pois é sabido que a empresa agravada vem dilapidando o seu patrimônio, tanto que contra ela já foi deferida, em inúmeras demandas de minha relatoria, a desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio dos sócios sirva para quitar as obrigações da sociedade.
Portanto, defiro a liminar recursal de efeito ativo para determinar as anotações/averbações do sequestro no rosto do Processo No 1002865-75.2020.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, dos bens da agravada, sócio e companheira, obedecendo-se a ordem de preferência.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifiquem-se os agravados para, querendo, contraminutarem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora